Tribunal: STF
Processo: RHC 106728
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À REGRA DE PREVENÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.



    1. O recorrente, em nenhum momento, comprova a ocorrência de prejuízo.



    2. A Súmula 706/STF estabelece que é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.



    3. Recurso desprovido.